Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710628-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, CLAUDIA NASR D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava fosse liberado o veículo apreendido, e, em ato contínuo, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação no 0721464-41.2022.8.07.0020. A agravante sustenta, em síntese, a inexistência de mora a autorizar a apreensão do veículo objeto de garantia fiduciária. Para tanto, afirma que o agravado emitiu boletos com código de barras inválido, o que a levou a promover a consignação extrajudicial das parcelas. Informa que, apesar disto, não houve a devida compensação, o que inclusive ensejou na negativação do seu nome. Relata que, diante deste contexto, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, distribuída sob no 0721464-41, na qual obteve a concessão da tutela de urgência, para que o agravado fosse obrigado a fornecer novo carnê de boletos e a retirar o seu nome dos cadastros restritivos de crédito. Enfatiza que já está há 37 dias sem o veículo, e não pode aguardar o trânsito em julgado desta outra demanda para reaver o bem, mormente porque já demonstrou o adimplemento das parcelas. Requereu, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante, manifestando-se em causa própria, insurgiu-se contra o decidido. É a síntese do necessário. DECIDO. Recebo a manifestação como pedido de reconsideração. Conforme já discorrido na decisão anterior, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão de origem, na qual apontou a mora da agravante quanto à parcela vencida em 08/11/2022, pelo que obteve a liminar postulada, devidamente cumprida, com a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária em 15.02.2023. Ocorre que, como bem acentuado pela decisão agravada, a existência da mora do fiduciante é indispensável ao prosseguimento da busca e apreensão, condição que, de certa forma, foi afastada pelo provimento judicial precário proferido no bojo da ação no 0721464-41.2022.8.07.0020. Afinal, reconheceu-se, naquela demanda, a verossimilhança das alegações da devedora quanto às tentativas infrutíferas de pagamento do débito, por culpa exclusiva do credor que não disponibilizou boletos com código de barras válidos, seguida da sucessiva consignação extrajudicial das parcelas devidas. De fato, a agravante efetuou o pagamento das prestações assumidas na cédula de crédito bancário emitida pelo agravado, com a garantia de alienação fiduciária, no valor individual de R$ 1.972,78, desde a primeira parcela até a referente ao mês corrente, porém algumas mediante consignação extrajudicial (ID 44940886/ss),conforme fazem provas os comprovantes acostados aos autos. Dos comprovantes, extrai-se que a parcela especificamente vencida em 08/11/2022, que ensejou a propositura da ação de busca e apreensão de origem, foi consignada em 14/11/2022, e, portanto, com atraso, sem a inclusão da atualização e dos respectivos juros moratórios. Além disso, não há prova de que o credor tenha sido notificado da sua realização, mediante AR, como determina o art. 539, § 1o, do CPC. Assim, como ainda remanesce discussão sobre a culpa do credor pela ausência de pagamento tempestivo da referida parcela, bem assim do seu aceite extrajudicial, não é possível considerar - ainda - que a devedora esteja liberada da obrigação. Apesar disto, não é razoável desprovê-la da posse do bem até o trânsito em julgado da ação no 0721464-41, se foi reconhecida a verossimilhança das suas alegações e há comprovação de regular pagamento das demais parcelas vencidas. Aliás, oportuno destacar que, mesmo desprovida da posse do bem desde meados de fevereiro, a fiduciante honrou com o pagamento tempestivo da prestação do mês de março deste ano, a confirmar a sua boa-fé e a intenção de continuar cumprindo com a sua contraprestação. Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a restituição do veículo FIAT MODELO PULSE DRIVE, ANO 2022, PLACA REU8B42, à agravante, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00. Dê-se força de mandado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator